Tribunal: TJSP
Processo: 3004690-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer – Saúde – Pessoa hipossuficiente e portadora de transtorno do desenvolvimento atípico – Tratamento prescrito por médico – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos – Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer – Saúde – Pessoa hipossuficiente e portadora de transtorno do desenvolvimento atípico – Tratamento prescrito por médico – Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos – Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Observância dos requisitos exigidos no REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 – Canabidiol – Existência de autorização da ANVISA para importação do medicamento – Não incidência dos temas 500 e 793 de repercussão geral do E. STF – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado, de modo solidário com os demais entes públicos (art. 196 da CF), a obrigação de fornecer, prontamente, insumo necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, que comprova a urgente necessidade do tratamento, por prescrição médica, de idoneidade presumida.

2. Tutela provisória de urgência antecipada, para obrigar o Poder Público a fornecer medicamentos, insumos ou custear tratamentos, é viável ante a satisfação dos pressupostos legais e orientação jurisprudencial dominante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004690-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada BRUNO GUSTAVO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
2
VOTO No 21.103
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004690-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADO: Bruno Gustavo Vieira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória de
urgência antecipada em ação de obrigação de fazer Saúde
Pessoa hipossuficiente e portadora de transtorno do
desenvolvimento atípico Tratamento prescrito por médico
Direito fundamental ao fornecimento gratuito de
medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos

Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF Presença dos
requisitos autorizadores da antecipação da tutela

Observância dos requisitos exigidos no REsp 1657156/RJ,
rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 Canabidiol
Existência de autorização da ANVISA para importação do
medicamento Não incidência dos temas 500 e 793 de
repercussão geral do E. STF Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art.
6o da CF) impõem ao Estado, de modo solidário com os demais
entes públicos (art. 196 da CF), a obrigação de fornecer,
prontamente, insumo necessitado, em favor de pessoa
hipossuficiente, que comprova a urgente necessidade do
tratamento, por prescrição médica, de idoneidade presumida.
2. Tutela provisória de urgência antecipada, para obrigar o
Poder Público a fornecer medicamentos, insumos ou custear
tratamentos, é viável ante a satisfação dos pressupostos legais
e orientação jurisprudencial dominante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de
São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Santo André (fls. 40/41 do processo digital de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
3
grau), em demanda ajuizada por Bruno Gustavo Vieira. O recurso é
tirado de decisão que concedeu a tutela provisória para fornecimento de
medicamento à base de cannabis sativa.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) não pode ser fornecido medicamento sem registro na
ANVISA; (b) a União deve integrar a lide, de modo que a competência é
da Justiça Federal; (c) subsidiariamente, requer dilatação do prazo para
fornecimento; (d) e o ressarcimento pelo fornecimento de medicamento
que não é de sua competência.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram
dispensadas as informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade
do processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a
tutela de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em
caráter antecedente ou incidental, subdividida em antecipada (de
natureza satisfativa), ou cautelar (de natureza conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa
ou o manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato
puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
4
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
(c) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem
de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição
inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz
de gerar dúvida razoável.
No caso, evidenciada a configuração de tais requisitos.
Bruno
Gustavo
Vieira
apresenta
“transtorno
do
desenvolvimento atípico” e necessita de medicamento específico
(Canabidiol), conforme relatório e prescrição médicas (fls. 25 do processo
digital de primeiro grau).
Uma vez que provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap.
no. 990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da
rede pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF)
e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
5
ao Estado a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos e
insumos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente.
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse ponto,
o fornecimento de medicamentos e insumos - são de competência
administrativa compartilhada entre os entes da federação, isto é, de
atribuição comum da União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II,
da CF), enquanto “dever do Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da
Administração Pública federal, estadual e municipal, em molde
solidário.
Realmente,
partindo-se
da
premissa
incontroversa
da
qualificação do direito à saúde, enquanto direito subjetivo fundamental,
integrante do núcleo mínimo existencial, cuja tutela comporta e
justifica a excepcional atuação do Poder Judiciário, no sentido de suprir
a inércia estatal no cumprimento da obrigação a tanto correspondente,
o acesso a esse direito não pode ser negado, adiado ou condicionado
por causa de percalços burocráticos, tanto mais quando, como na
espécie, em sede de cognição sumária, suficientemente comprovada à
necessidade do tratamento perseguido.
Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com
feição de direito fundamental à saúde, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob
os escudos formais invocados tendentes a inibir a prestação
jurisdicional, que se faz inadiável.
Dessa forma, não há como negar a existência da
fundamentação relevante e da verossimilhança das alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
6
Também configurado o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, pois está em perigo a saúde do agravante direito
constitucionalmente protegido o que não se pode admitir.
No âmbito desta 1a Câmara de Direito Público, quanto ao
tema em discussão, não é outra a orientação:
“MEDICAMENTOS - Tutela antecipada indeferida - direito à saúde que
constitui obrigação do Estado, em suas três esferas, Federal, Estadual e
Municipal - obrigação solidária presente a verossimilhança amparada em
prova inequívoca - Irrelevante não se trate de medicamento padronizado pelo
Ministério da Saúde - presente também o requisito do 'periculum in mora' -
recurso provido”. (AI no 0471076-73.2010.8.26.0000, rel. Des. Franklin
Nogueira, j. 22/02/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR
COM PEDIDO DE LIMINAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SAÚDE
PÚBLICA FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - NECESSITADO
QUE NÃO DISPÕE DE MEIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, EM RAZÃO DO ELEVADO
CUSTO
DEVER INTRANSFERÍVEL DO ESTADO EM FORNECER-LHE,
GRATUITAMENTE, TAL REMÉDIO, DE FORMA REGULAR E CONSTANTE,
DURANTE TODO O PERÍODO DE TRATAMENTO - EXEGESE DO ARTIGO 196
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS ARTIGOS 219, 220 E 223 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
DECISÃO REFORMADA” (AI no 0377342-68.2010.8.26.0000, rela. Desa.
Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“Tutela Antecipada - Deferimento - Admissibilidade - Agravada portadora
de degeneração da membrana neovascular sub-retiana, em ambos os olhos,
necessitando de fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) -
Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada -
Entendimento jurisprudencial sobre o tema - Responsabilidade do Município -
Multa
pecuniária
-
Deferimento
-
Inadmissbilidade
-
Entendimento
jurisprudencial sobre o tema - Recurso parcialmente provido, com observação
(caráter
meramente
cautelar
da
decisão)”
(AI
no
0485368-63.2010.8.26.0000, rel. Des. Castilho Barbosa, 08/2/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA
FAZENDA MUNICIPAL - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESENTES O FUMUS BONI JÚRIS E O PERICULUM
IN MORA AUTORIZADORES DA MEDIDA - ESTADO DE SAÚDE DO
AGRAVADO É CRÍTICO - URGÊNCIA DA INTERVENÇÃO MEDICAMENTOSA -
DIREITO À VIDA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ART. 5o, CAPUT E
ART. 196, AMBOS DA CF - AGRAVO DA PREFEITURA DESPROVIDO” (AI no
990.10.485305-2, rel. Des. Renato Nalini, j. 23/11/2010);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer - Fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
7
medicamento
Tutela antecipada - Indeferimento 526 - Irresignação -
Cabimento - Presentes os requisitos da verossimilhança e do periculum in
mora aptos a justificar a medida - Inteligência dos artigos 6o, 196 e 203, IV
da
CF
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
(AI
no
0360672-52.2010.8.26.0000, rel. Des. Danilo Panizza, j. 09/11/2010).
Por fim, é de se observar que o C. STJ julgou o REsp
1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, em 25/04/2018, em
regime de casos repetitivos, estabelecendo diretrizes vinculantes para
as demandas judiciais que visam ao fornecimento de medicamentos
pelo Poder Público. No presente caso, estão presentes os requisitos
exigidos pelo C. STJ.
É que o relatório médico especifica a razão da necessidade do
medicamento ora pleiteado, de acordo com as circunstâncias do caso da
agravante, expressamente consignando a necessidade de seu uso, em
conjunto com outros medicamentos (fls. 25 do processo digital de primeiro
grau).
No mais, especificamente com relação ao medicamento
requerido (Canabidiol), a Resolução ANVISA RDC 17/2015 autorizou sua
importação, mesmo sem o seu registro, e seu fornecimento já foi
determinado
por
outros
julgados
desta
Corte
(AI
2135642-86.2015.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, rel. Des. Reinaldo
Miluzzi, j. 19.10.2015 e AI 2086356-42.2015.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Moreira Carvalho, j. 9.9.2015).
O próprio relatório médico informa que o medicamento possui
registro na ANVISA (fls.25 do processo digital de primeiro grau). Além disso, o
autor possui autorização da ANVISA para importação do medicamento
(fls. 27 do processo digital de primeiro grau).
Assim, não se desconhece o entendimento do STJ no tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
8
106 (necessidade de registro na ANVISA), tampouco o precedente do STF nos
temas 500 e 793 de repercussão geral (necessidade de a demanda ser proposta
em face da União quando o medicamento não tiver registro na ANVISA e o
deslocamento da competência para a Justiça Federal).
Todavia, como visto, estes precedentes não se aplicam ao caso
em tela, em que há indícios de registro na ANVISA e o autor possui
autorização da ANVISA para importação do medicamento. Neste
sentido, confira-se excerto de precedente desta Câmara: “além disso, em
que pese a ausência de registro na ANVISA, o produto a base de
CANABIDIOL tem comprovação de eficácia prescrita por profissional
habilitado e autorização de exportação por aquele órgão. Nesse sentido,
esta Corte tem admitido o seu fornecimento” (Ap.
1004447-
93.2018.8.26.0483, rel. Des. Rubens Rihl, j. 22.5.2019).
Por fim, nenhum dos requerimentos subsidiários comporta
acolhimento, neste momento preliminar da ação.
Embora o prazo de vinte dias seja relativamente exíguo para
importação de medicamento, o mero decurso do prazo não significa, por
si só, mora do devedor. Com efeito, a mora precisa ser imputável. Por
isso, caso a Fazenda do Estado tenha tomado as medidas a seu alcance
para fornecimento do medicamento e este não venha a ser fornecido por
circunstâncias alheias à sua imputabilidade, inexiste inadimplemento
apto a ensejar aplicação de multa coercitiva. Por isso, neste momento, é
prematura a alegação de impossibilidade de cumprimento.
Com relação ao requerimento de ressarcimento, ele não
guarda relação com a urgência do fornecimento em contexto de tutela
provisória, de modo que eventual requerimento neste sentido deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004690-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.103
9
levado à apreciação do Juízo originário, no momento oportuno.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator